Tribunal: TJES
Processo: 0009462-41.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009462-41.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARILIA DE ALBUQUERQUE FERREIRA
APELADO: HIGOR MARCOLAN e outros (2)
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO REFORMADA QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela suposta vítima contra sentença que absolveu o réu das acusações de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, do Código Penal) e ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), praticadas no contexto de violência doméstica, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A denúncia narra que o réu, companheiro da vítima, a agrediu fisicamente e a ameaçou de morte, fatos que foram parcialmente corroborados por laudo pericial de lesões corporais e depoimento da vítima. A sentença de primeiro grau apontou inconsistências no depoimento da vítima e na dinâmica dos fatos, aplicando o princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do réu pelo crime de lesão corporal qualificada; e (ii) estabelecer se há elementos suficientes para a condenação pelo crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do crime de lesão corporal qualificada encontra-se comprovada pelo laudo pericial que atestou diversas equimoses e escoriações na vítima, condizentes com uma ação contundente, afastando a tese de que os ferimentos foram causados por fatores alheios às agressões descritas. A autoria do crime de lesão corporal é corroborada tanto pelo depoimento da vítima quanto pela admissão do réu, que confirmou ter empurrado uma cadeira contra a vítima, ação que resultou em lesões físicas. As declarações da vítima, em crimes de violência doméstica, possuem relevância probatória, principalmente quando corroboradas por outros elementos, como o laudo de lesões corporais. No que concerne ao crime de ameaça, a prova não se mostrou suficiente para sustentar a condenação, uma vez que as testemunhas não presenciaram os fatos e o réu negou ter proferido as ameaças atribuídas a ele. A existência de versões contraditórias inviabiliza a certeza necessária para a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A materialidade e autoria do crime de lesão corporal qualificada podem ser comprovadas por laudo pericial e pelo depoimento da vítima, especialmente em casos de violência doméstica. A condenação pelo crime de ameaça exige prova concreta da intimidação efetiva sofrida pela vítima, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de outros elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, § 13, e art. 147, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 461.478/PE, rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 12/12/2018; STJ, AgRg-AREsp n. 2.679.415, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 04/10/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAR
Í
LIA DE ALBUQUERQUE FERREIRA
, inconformada com a r. sentença de fls. 235-v/238, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, e absolveu
HIGOR MARCOLAN
da acusação de prática das condutas delituosas descritas no artigo 147,
caput,
n/f do art. 61, inciso II, alínea ‘f’, c/c artigo 129, § 13, c/c art. 69, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

A denúncia de fls. 02/04, narrou que:

“
Constam dos autos do presente Inquérito Policial que servem de suporte a presente Denúncia e que
desta passam a fazer parte integrante, que o denunciado Higor Marcolan é companheiro da v
í
tima,
Mar
í
lia de Albuquerque Ferreira, tendo no dia 30/12/2022, aproximadamente as 19h39min, no interior de
sua residência, localizada no bairro Santo Antônio, em Vitória/ES, praticado os crimes de Lesão Corporal
qualificada e Ameaça em desfavor desta.

Depreende-se do feito em análise que na data dos fatos o denunciado, irresignado frente a negativa da
vítima em sair com ele para um evento, passou de maneira livre e consciente com o an
i
mus
l
aedendi, a agredi-la fisicamente ao lançar um objeto similar a uma cadeira contra a sua perna
esquerda, bem como desferir-
l
he golpes de modo a ofender a sua integridade física, resultando, assim,
nas lesões corporais testificadas em Laudo Pericial de fl. 14.

Não satisfeito, o denunciado, demonstrando um comportamento agressivo e violento, de maneira livre e
consciente, ainda ameaçou-a de causar-
l
he mal injusto e grave, ao asseverar ‘que se chamasse a pol
í
cia iria matá-
l
a e quebrar o carro dela’ (fl. 10), deixando-a temerosa por sua vida.
”.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada a
quo
, como dito, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelado quanto às sanções do artigo 147,
caput
, n/f do art. 61, inciso II, alínea ‘f’, c/c artigo 129, § 13, c/c art. 69, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender, em resumo, que:

“(...) os crimes praticados no contexto da violência doméstica ocorrem, via de regra, sob o manto da clandestinidade. Assim, a lei confere a palavra da vítima especial relevo.

Todavia, finda a instrução processual, constata-se uma série de inconsistências que geram dúvidas quanto a ocorrência dos fatos segundo a dinâmica narrada na denúncia.

Isso porque, percebe-se que as partes viviam um relacionamento marcado por ciúmes e sentimento de posse. Isso foi declarado pelo Réu e atestado por uma amiga comum do casal. Note que mesmo depois da suposta agressão e ameaça, a vítima ainda teria mantido conversa com o Réu por meio de uma ligação telefônica, fruto de insistentes ligações efetuadas pela amiga Jaqueline para o Réu.

Estando Marília com Jaqueline no carro, após o episódio por ela supostamente vivido e ainda sentindo temor do Réu, conversou com ele. Pergunto: qual a razão dessa conversa, se havia tanto medo? Havia medo? Marília estava com a amiga. Não havia motivos para essa conversa.

Há também nos autos uma escritura pública declaratória em que a vítima sustenta que seu depoimento na delegacia foi tomado pela emoção, e, também por estar dopada de medicação, o que a deixou desnorteada. A testemunha GESIO afirmou que por ocasião da lavratura da escritura, a vítima estava tranquila, normal e que não houve animosidades. O Réu, por sua vez, nega agressões e ameaças. Apesar de o laudo atestar lesões, entendo que diante desses elementos colhidos durante a instrução, há dúvidas quanto a dinâmica dos fatos.

No processo penal, a dúvida quanto à materialidade ou autoria do delito aproveita ao acusado, com a incidência do princípio do
in dubio pro reo
. O direito e processo penal não podem sofrer relativizações frente ao direito fundamental da pessoa humana: sua liberdade. O processo penal é uma garantia do cidadão contra arbitrariedades do Estado e não um rito preestabelecido para a condenação certa.

Incumbe à Acusação a prova dos fatos e o processo penal exige certeza, a qual não foi alcançada nestes autos. Acrescente-se, ainda, que uma condenação, por gerar gravíssimas consequências, só se profere diante do induvidoso, não se contentando com o possível ou provável.

Logo, se o quadro probatório revela-se frágil e, portanto, insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu. Assim, por não existirem provas suficientes para sua condenação, em face do princípio do
in dubio pro reo
, a absolvição do Réu é medida que se impõe.”

Diante dessa conclusão, a douta Defensoria Pública Estadual, ao prestar assistência jurídica à apelante, interpôs o presente recurso, sustentando que a palavra da vítima, Marília de Albuquerque Ferreira, narra com riqueza de detalhes a ocorrência do crime de lesões corporais, “tanto em sede policial, quanto em sede de audiência. Além do laudo pericial constante em fls. 18, que expressa claramente as lesões em concordância com os eventos narrados”.

Além disso, especificamente quanto ao crime de ameaça, aduziu que “a apelante confirmou os fatos narrados anteriormente e disse que tem medo do acusado. Além disso, mesmo após a prisão preventiva do réu, a vítima continuou se sentindo intimidada pela família e pela defesa dele, relatando que enquanto ele estava preso a vida dela ‘era um inferno’, pois o acusado continuava tentando contato com ela através de terceiros e a pressionando em relação a denúncia apresentada”.

Por fim, destaca que a escritura pública registrada no dia 10/01/2023 em cartório, na qual a outorgante/vitima declara que não foi agredida pelo acusado deste processo, e que prestou depoimento na Delegacia tomada pela emoção e sob efeitos de medicamentos que a deixaram ‘desnorteada’, em verdade foi lavrada sob “muita pressão por parte de parentes do réu e da advogada do réu para que declarasse que as acusações eram falsas a fim de requererem a revogação da prisão preventiva deste”.

Desse modo, entende que tal documento (escritura pública) revela-se como sendo uma “prova ilegal para ser usada como retratação ou ainda de valor probatório suficiente para gerar dúvida no exercício da cognição da magistrada ao julgar os fatos, principalmente considerando que já existem provas robustas a fim de ensejar a condenação do réu”.

Em contraposição, a defesa do apelado Higor Marcolan sustentou que a despeito da vítima ter narrado a ocorrência dos supostos crimes praticados pelo réu, seu depoimento apresenta inúmeras inconsistências, em especial porque teria sido ele quem acionou a polícia no dia dos fatos. Além disso, não houve comprovação de que a declaração prestada em cartório pela ofendida, na qual afirma que não foi agredida pelo acusado, teria sido prestada sob coação, conforme alega a defesa.

Por sua vez, o Ministério Público de 1º e 2º graus pugnou pela procedência parcial do recurso, de forma a viabilizar a condenação do acusado quanto ao crime de lesão corporal qualificada, especialmente a partir do teor do laudo de lesões corporais de fl. 18.

Feito esta breve introdução, adianto que assiste razão ao
Parquet.

Isto porque, assim como a própria sentença absolutória consignou, “
o laudo de lesão corporal (fl.18) comprova a materialidade do delito
”. Na oportunidade, foram certificadas as seguintes lesões:

“(...) EXAME: Lúcida e orientada; deambulando normalmente; equimose avermelhada em região malar direita, medindo aproximadamente 2cmx2cm; equimose avermelhada em região perilabial direita, medindo aproximadamente 2cmx1cm; escoriação avermelhada, linear, em região medial de antebraço esquerdo, medindo 1cm; escoriação avermelhada em face lateral de braço direito, medindo 7cmx1cm; equimose violácea em região posterior de perna direita, medindo 6cmx4cm; equimose violácea em região anteromedial de terço proximal de coxa esquerda, medindo 5cmx1,5cm; equimose amarelada em face anterior de perna direita, medindo 2,5cmx2,5cm; equimose violácea em região anterolateral de perço distal de coxa direita, medindo 1,5cmx1,5cm; RESPOSTAS AOS QUESITOS: 1º) Sim; 2º) Ação Contundente; 3º) Não para veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura. Sem elementos para afirmar ou negar meio insidioso ou cruel; 4º) Não; 5º) Não; 6º) Não; 7º) Não; (...)”

Ou seja, é inegável que houve a demonstração técnica e documental das lesões sofridas pela vítima. Além disso, há também a induvidosa autoria por parte do acusado, comprovada tanto pelo depoimento da ofendida, transcrito integralmente ao longo da sentença, quanto pela palavra do próprio réu, ao admitir “que empurrou a cadeira para ela não alcançá-lo”.

Acerca da alegação de que a equimose teria origem no fato de “que ela fazia unha e se coçava; que ela estava com hematomas por causa de medicamentos que ela tomava”, não há sequer um mínimo indício probatório de tal comprovação. Ao contrário disso, o laudo de lesões corporais é enfático ao concluir que os ferimentos foram causados por uma “ação contundente”.

Sob outro vértice, importante considerar que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos, sendo certo que as ponderações formuladas guardam pertinência exclusiva com a conduta social do acusado, bem como com o relacionamento dele com a vítima, aparentemente norteado por ciúmes da ofendida, circunstâncias que, embora esclareçam a forma de convivência do então casal, não possuem o condão de infirmar uma prova documental categórica (laudo de lesões corporais).

Em relação ao fato de a vítima ter lavrado uma escritura pública (fls. 117/118), informando que as agressões não ocorreram da forma descrita na denúncia e que o depoimento prestado perante a autoridade policial “foi realizado tomado pela emoção, e, também por estar dopada de medicação, o que acabou por me deixar desnorteada”, filio-me ao posicionamento externado pela defesa, no sentido de que tal documento pode ter sido produzido sob forte coação da família do acusado.

Por oportuno, reproduzo excertos do depoimento da vítima que servem de amparo para a conclusão que estou a adotar. Confira-se:

“Que no período em que ele estava preso sua vida foi um inferno; que a advogada e a irmã queriam que fizesse uma declaração; que se sentiu intimidada; que a irmã do Réu se chama Barbara e a advogada é Dra. Charlene; que fez a declaração para que ele fosse solto”.

Ademais, há ainda de se considerar que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher (HC n. 461.478/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, D Je 12/12/2018)”. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.679.415; Proc. 2024/0234577-1; DF; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 01/10/2024; DJE 04/10/2024).

Nessa ordem de ideias, válido destacar o posicionamento do órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição, o qual coaduno integralmente, ao asseverar que “fundamentar a absolvição do acusado, diante de robustas provas produzidas no curso da Ação Penal, mediante ao fato de ‘mesmo após a suposta agressão e ameaça, a vítima ainda teria mantido conversa com o réu por meio de uma ligação telefônica’, não possui qualquer embasamento lógico e jurídico, o que reclama urgente reforma. (...). O fato de a Sra. Marília buscar contato com seu agressor, não exime a culpa deste, e via de consequência não exclui a materialidade do delito, a qual, reafirmo, encontra-se comprovada”, razão pela qual entendo que a condenação do acusado quanto ao crime descrito no artigo 129, § 13, do Código Penal, é a medida que ora se impõe.

Por outro lado, em relação ao crime de ameaça, muito embora este seja um delito formal, no qual a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor ou intimidação, entendo que tal comprovação não ocorreu na hipótese.

Isto porque, além das versões contraditórias apresentadas pelas partes envolvidas – o réu somente admite ter falado ‘desgraça’ mas que não foi dirigida à vítima, bem como não falou que iria matá-la ou quebrar o seu carro - as testemunhas não são presenciais, somente sendo possível conhecer em parte a dinâmica dos fatos.

Face o exposto, entendo por manter a absolvição do acusado quanto ao crime de ameaça (art. 147, CP), praticado na forma da Lei nº 11.340/06, nos termos do disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, eis que não há prova suficiente para a sua condenação.

Passo então a fixar a pena de Higor Marcolan quanto ao crime de lesão corporal qualificada (artigo 129, § 13, do Código Penal).

A pena estabelecida no preceito secundário do referido tipo penal é de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos). Desse modo, na primeira fase da dosimetria tem-se que:

CULPABILIDADE é normal ao delito em espécie. Os ANTECEDENTES estão maculados, uma vez que possui sentença condenatória transitada em julgado nos processos nº 0005327-44.2018.8.08.0050. A CONDUTA SOCIAL não pode ser aferida. Não há dados técnicos para aferir sua PERSONALIDADE. Os MOTIVOS são inerentes ao tipo penal. As CIRCUNSTÂNCIAS são próprias do tipo. As CONSEQUÊNCIAS do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites previstos pelo próprio tipo. Não há que se falar em COMPORTAMENTO DA VÍTIMA na espécie.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 129, § 13, do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão a qual torno DEFINITIVA, ante a inexistência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Não obstante a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o regime semiaberto se mostra adequado ao apelante, em razão dos maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, elevando a reprovabilidade da sua conduta pela reiteração delitiva e demonstrando que a fixação de outro regime não seria socialmente recomendável ao caso.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Estabelecida a sanção em patamar inferior a 4 anos de reclusão, o modo semiaberto é o adequado para o início do cumprimento da pena reclusiva, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ser o réu portador de maus antecedentes, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44, I, do Código Penal
. 2. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-EDcl-REsp 2.138.377; Proc. 2024/0141990-2; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 30/08/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘
Consoante entendimento assente neste Tribunal Superior, a análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica a fixação do regime semiaberto, bem como o afastamento da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, ainda que a pena imposta ao agravante seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos arts. 33, § 3º, e 44, III, c/c o art. 59, todos do Código Penal
(AGRG no AREsp 1.473.857/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020; sem grifos no original. ) 3. Agravo regimental desprovido’ (AGRG no HC 564.428/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 29/6/2020, grifei). 2. No caso, foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas aos maus antecedentes e à quantidade de droga - 3,800kg (três quilogramas e oitocentos gramas) de crack, as quais justificam a imposição de regime mais gravoso e também o afastamento da substituição da pena, de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 914.401; Proc. 2024/0177791-0; RN; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 03/07/2024).

(...). 8.
Estabelecida a sanção em patamar inferior a 4 anos de reclusão, o modo semiaberto é o adequado para o início do cumprimento da pena reclusivo, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ser o réu portador de maus antecedentes, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44, I, do Código Penal.
9. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 871.065; Proc. 2023/0422696-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 18/04/2024).

À luz do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso
e a ele DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, no sentido de condenar Higor Marcolan pela prática do crime descrito no § 13, do artigo 129, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)